Tribunal: TJDFT
Processo: 0706929-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. DA CONDUTA PARA USO PESSOAL OU COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E DE USUÁRIO. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4o DA LEI N. 11.343/2006. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA EVIDENCIAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência probatória, ou a desclassificação para o tipo de uso pessoal ou compartilhado, quando comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente pelo depoimento extrajudicial de usuário, corroborado pelos firmes e detalhados depoimentos das testemunhas policiais na fase investigativa e judicial, bem como pelo auto de apresentação e apreensão e laudos de exame pericial.
2. As provas colhidas no inquérito policial não devem sozinhas lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
3. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, possuindo relevante força probatória.
4. Ações penais em curso ou inquéritos policiais em andamento não possuem idoneidade para comprovar a dedicação a atividades criminosas, não podem impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06). Precedentes STF e STJ.
5. Considerando-se a quantidade da droga apreendida, razoável que a redução seja no patamar máximo de 2/3 (dois terços), em razão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
6. Diante do “quantum” de pena corporal fixado, da primariedade da acusada e das circunstâncias judiciais favoráveis, impõe-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
7. Recurso parcialmente provido.